Tribunal: TJES
Processo: 5013865-32.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013865-32.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE DA CUNHA LACERDA AMBROZINI
RECORRIDO: TRAMONTINA STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013865-32.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: SIMONE DA CUNHA LACERDA AMBROZINI
RECORRIDO
: TRAMONTINA STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. EXTENSÃO DO DANO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Em apertada síntese, alega a parte autora que sofreu acidente no interior do estabelecimento comercial da requerida, causado pela queda de um extintor de incêndio sobre seu pé esquerdo, necessitando assim de tratamento médico para recuperação da lesão sofrida. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na r. sentença objurgada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A parte Autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o Réu impugna o pleito em destaque, sob o argumento de que, na verdade, a Autora possui sim condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, pois é empresária. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o simples fato da requerente integrar uma sociedade empresária, não afasta a percepção do direito a almejado, e tudo indica, pelos próprios fundamentos das contrarrazões, que a sociedade é unipessoal e de pequeno porte. Além disso, o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, e há nos autos declaração de hipossuficiência. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a Autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5.

Em relação ao mérito recursal,
assiste razão parcial à parte autora. Desde logo, é inconteste que restou comprovada a falha na prestação dos serviços de responsabilidade da Requerida (art. 14, CDC), sendo devida as reparações postuladas quanto aos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais comprovados
in casu.

6.
Assim, a existência de dano extrapatrimonial é incontroversa nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pela parte autora devido à lesão provocada no pé esquerdo da Requerente em razão da queda de um extintor no interior do estabelecimento da Ré. A matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao quantum indenizatório arbitrado.

7.
À luz disso, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Nesse sentido é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

8
. Destarte, efetivamente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas aos autos, onde a Autora sofreu lesão considerável no pé esquerdo ilustrada por fotos, com presença de dores prolongadas, e consequências que demandaram o acompanhamento médico por aproximadamente 2 (dois) meses segundo prontuário de ID 27246972, devendo assim, ser majorada a indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)